Tribunal: TJDFT
Processo: 0751915-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0751915-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ADRIANA CRISTINA VERAS CAZELATO DECISÃO Cuida-se de agravo interposto sob o fundamento de que o agravo de instrumento no 0701833-35.2025.8.07.9000 foi julgado pela Segunda Turma Recursal sem que a Neo Energia (agravada naquele recurso) tenha tido oportunidade de oferecer contrarrazões. Não se trata de hipótese de interposição de novo agravo. No entanto, em se tratando de alegação de nulidade de ato judicial cujo trânsito em julgado já foi certificado, a alegação ora trazida deve ser feita por meio de petição de arguição de nulidade absoluta. Com vistas a promover a tramitação célere, adequada prestação jurisdicional e visando o aproveitamento de atos, determino o traslado das petições juntadas nos presentes autos, incluindo as "contrarrazões", para os autos do agravo de instrumento no 0701833-35.2025.8.07.9000. Após o traslado, façam-se aqueles autos conclusos, sem a necessidade de nova intimação da ora agravada, que já apresentou "contrarrazões". Posteriormente, cancele-se a distribuição dos presentes autos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora